Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VLADMIR PEREIRA DA SILVA contra a decisão que, proferida em sede da cumprimento de sentença movido em desfavor de ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, acolheu parcialmente a impugnação da agravada/ré. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, a correção dos cálculos que lastreiam o cumprimento de sentença movido na origem, os quais foram formulados a partir da aplicação direta dos parâmetros estabelecidos pelos títulos judiciais cujo cumprimento se pleiteia. Aponta que o crédito devido ao agravante deve ser corrigido monetariamente pelo IGPM e acrescido de juros mensais de 1% (um por cento) e multa de 10% (dez por cento) nos termos do contrato entabulado entre as partes, conforme determinado pela sentença proferida durante a fase de conhecimento. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos necessários, defiro à agravante/ré os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo postulado. Isto porque, em análise perfunctória, restam fundadas dúvidas acerca dos parâmetros a serem utilizados quando do cálculo do crédito objeto de execução na origem, situação que aconselha a suspensão dos efeitos da decisão recorrida com o intuito de possibilitar o devido exercício do contraditório em sede recursal. Por sua vez, reputo presente o necessário perigo de dano grave à parte agravante/ré decorrente de possível levantamento e/ou penhora indevida de valores na origem, assim como a eventual extinção do feito em razão do pagamento. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o trâmite do feito de origem até a apreciação do mérito da presente irresignação. Sob pena de confusão processual, deixo de determinar o levantamento de eventuais valores incontroversos. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se. Publique-se.